Tribunal: TJSP
Processo: 2185397-64.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-09-06
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que à ré que proceda a manutenção do contrato em seus termos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500 limitada a R$ 50.000,00 – Inconformismo da ré – Alegação de ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, pois a

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Plano de Saúde – Ação de Obrigação de Fazer – Decisão que deferiu a tutela de urgência para determinar que à ré que proceda a manutenção do contrato em seus termos, no prazo de cinco dias, sob pena de multa diária de R$ 500 limitada a R$ 50.000,00 – Inconformismo da ré – Alegação de ausência dos requisitos ensejadores para a concessão da tutela de urgência, pois a rescisão unilateral do contrato encontra apoio em cláusula contratual - Inadmissibilidade – A incontroversa relação contratual existente entre as partes, a imotivada rescisão unilateral do contrato, bem como o risco de dano pela ausência de assistência médica aos contratantes, demonstram presentes os requisitos previstos no artigo 300, do Código de Processo Civil – Recurso desprovido.